Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DESPACHO Os documentos acostados (ID34125303 e ID34739430) não atendem ao comando do despacho de ID34579050. Concedo a derradeira oportunidade para que a parte recorrente comprove a alegada situação de hipossuficiência, colacionando ao feito a declaração de imposto de renda, contracheque ou efetue o pagamento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 2 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito